Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747620-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAMILA RAYANE SENA DA CUNHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por CAMILA RAYANE SENA DA CUNHA contra ato omissivo atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, que teria ilegalmente deixado de nomear a Impetrante - aprovada e classificada na 1.369a colocação - para o cargo de Secretário Escolar da carreira de Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), cujo concurso foi regido pelo Edital n° 23 – SEE/DF, de 13/10/2016. A Impetrante alega ter alcançado a 1.369a colocação para o cargo de Secretário Escolar, havendo diversas nomeações até que, em 8/3/2023, por meio do DODF n° 46, o Governador do Distrito Federal nomeou, entre outros cargos, mais 686 candidatos aprovados para o cargo de Secretário Escolar, da classificação 578a à 1.263a, sendo que entre esse universo, 227 não tomaram posse. Nesse ínterim, segundo a Impetrante, tramitou o Processo/SEI no 00080-00059367/2023-46 para a nomeação, entre outras, das 227 vagas remanescentes do cargo de secretário escolar, que contava inclusive com a minuta de provimento, sem que houvesse aumento de despesas, pois era a mera convocação de vagas remanescentes, como assegurou a SEE/DF, de modo que o provimento contava com previsão orçamentária. Afirma que tinha o direito a ocupar vaga deixada pelo ocupante da 852a colocação e, nada obstante, foram nomeados 100 candidatos, sem que a Impetrante fosse contemplada. Ressalta, ainda, que, do universo dos 100 nomeados, 48 optaram por não tomar posse, o que igualmente impactaria na nomeação da Impetrante. Sustenta haver expectativa de direito convolada em direito subjetivo, sendo que o ato omissivo viola a boa-fé objetiva, além de ser comportamento contraditório, haja vista previsão orçamentária para a convocação, conforme dispõe o art. 37 da Constituição Federal. Requer a concessão de antecipação da tutela para determinar a imediata nomeação, posse e exercício da impetrante no cargo de Secretário Escolar da carreira de Assistência da SEE/DF e, sucessivamente, seja determinada a reserva de vaga. Alega, para tanto, que a expectativa de direito foi convolada em direito subjetivo à nomeação ante a demonstração do inequívoco interesse da Administração pelo provimento. Alega que o perigo da demora também está presente em face da possibilidade de supressão de verba alimentar, impactando sua subsistência. Requer, ainda, gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo reconhecimento do direito à nomeação, posse e exercício no cargo pleiteado. Em despacho constante do ID 53219534 intimei a autoridade coatora, sendo que o DISTRITO FEDERAL requereu ingresso no feito (ID 5385858). A autoridade coatora anexou informações e pleiteou, entre outros: (i) extinção do feito em face de equívoco na indicação da autoridade coatora; (ii) ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito; (iii) a admissão feita pela Impetrante de não ter sido aprovada dentro do número de vagas inicialmente previsto no edital, o que não gera direito subjetivo; (iv) ausência de demonstração quanto à nomeação dos candidatos mais bem classificados. É o relatório. Decido. Em face da documentação acostada aos autos (ID 53197634), DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Como relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por CAMILA RAYANE SENA DA CUNHA contra ato omissivo atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, que teria ilegalmente deixado de nomear a Impetrante - aprovada e classificada na 1.369a colocação - para o cargo de Secretário Escolar da carreira de Assistência à Educação, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), cujo concurso foi regido pelo Edital n° 23 – SEE/DF, de 13/10/2016. Antes de apreciar a questão, importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Assim, o mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por outro lado, entende-se por autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, o que encaminha, de plano e pronto, para ato da autoridade coatora, Governador do Distrito Federal, responsável por efetuar nomeações, direta ou indiretamente, segundo a teoria da encampação. Feitas essas considerações e considerando que a Impetrante, em sua peça, trouxe elementos hábeis a demonstrar o cabimento do remédio, somando-se as informações da autoridade coatora, entendo que o caso em tela configura à hipótese de manuseio de mandado de segurança, tendo em vista a subsunção, de plano e pronto, ao art. 1o, bem como considerando o art. 5o, II da Lei 12.016/2009. Em relação ao exame do pedido de tutela de urgência, entendo que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito (fumus boni iuris), tendo em vista no Tema 784 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a hipótese dos autos, em um primeiro momento de apreciação, parece ser albergada pela controvérsia trazida pelo Tema em relação à natureza do direito vindicado pela Impetrante, já que sua aprovação se dá além do número de vagas inicialmente previsto no edital, tornando opaca a tese de expectativa de direito, ao menos nesse primeiro momento. Além disso, não se vislumbra dos autos demonstração sumária e inequívoca de violação à eventual previsão administração de convocação de candidatos, ao que se soma a ausência do perigo da demora, uma vez que a alegação de possibilidade de supressão de verba alimentar diz respeito a cenário que não se consolida como certo ou temerário, sendo alegação genérica. Dessa feita, entendo não ser hipótese de concessão de liminar, conforme dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, não se verificando, de plano e pronto e de forma concomitante, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. As demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2023 14:17:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador